Tribunal: TJDFT
Processo: 0720532-36.2020.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-08-03

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. CRIME DE DESOBEDIÊNCIA. ART. 330 DO CP. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. SUFICIÊNCIA DO CONJUNTO PROBATÓRIO. DOLO. TIPICIDADE. EXISTÊNCIA DE SANÇÃO ADMINISTRATIVA COM RESSALVA DA SANÇÃO PENAL. REGIME INICIAL SEMIABERTO. REINCIDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de apelação criminal interposta pelo réu em face da sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal deduzida na denúncia e o condenou, pela prática do crime de desobediência (art. 330, CP), à pena de 20 (vinte) dias de detenção, em regime inicial semiaberto, e de 12 (doze) dias-multa, calculados à razão mínima, em razão de ter desobedecido a ordem legal emanada pelos policiais penais para que retornasse a cela, após término do horário de banho de sol.
2. Em razões recursais, a Defesa sustenta a insuficiência do conjunto probatório para a condenação, destacando que os depoimentos das testemunhas, agentes de execução penal, não guardam coerência e apresentam contradições entre si e em relação ao que foi apresentado perante a autoridade policial. Assim, requer a absolvição do réu, com base no art. 386, VII, do CPP. Aduz, outrossim, haver dúvida quanto à existência do dolo de desobedecer à ordem legal, o que, de igual modo, culminaria na absolvição. Alega, ainda, a atipicidade da conduta, uma vez que existiria sanção administrativa para o caso de descumprimento do ato em questão, nos termos da LEP, e, diante da impossibilidade de cumulação da infração administrativa com a de natureza penal, não haveria configuração do delito de desobediência. Desse modo, requer a reforma da decisão com base no art. 386, III, do CPP. Por fim, postula a fixação de regime inicial mais benéfico, caso mantida a condenação.
3. O Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso.
4. Constata-se que, na espécie, a autoria e a materialidade do delito de desobediência restaram devidamente comprovadas, por intermédio da prova oral colhida na instrução judicial (notadamente, aos IDs 35758737 e 35758738), sob o crivo do contraditório, corroboradas pelos demais elementos informativos obtidos com a persecução penal (ID 35758306).
5. Inexiste nos autos prova apta a afastar a credibilidade e a confiabilidade dos depoimentos prestados pelas testemunhas da acusação, agentes de execução penal, os quais se encontram harmônicos com os fatos narrados na peça acusatória e coerentes entre si.
6. Não prospera a alegação de ausência de dolo de desobedecer à ordem legal, uma vez que resta claro pelas provas produzidas – inclusive pelo depoimento do réu, em interrogatório (ID 35758751) – que ele não cumpriu de imediato a ordem de retornar à cela, ao término do horário do banho de sol.
7. No que tange à alegada atipicidade da conduta de desobediência, pela existência da sanção administrativa na Lei de Execuções Penais – LEP, observa-se que, o art. 52 da LEP, aplicável ao caso, ressalva, expressamente, a punição penal. Com efeito, consta do artigo mencionado: “A prática de fato previsto como crime doloso constitui falta grave e, quando ocasionar subversão da ordem ou disciplina internas, sujeitará o preso provisório, ou condenado, nacional ou estrangeiro, sem prejuízo da sanção penal, ao regime disciplinar diferenciado, com as seguintes características:”. Assim, não resta afastada a caracterização do delito de desobediência.
8. Nesse sentido: "[...] ‘Para a configuração do delito de desobediência, salvo se a lei ressalvar expressamente a possibilidade de cumulação da sanção de natureza civil ou administrativa com a de natureza penal, não basta apenas o não cumprimento de ordem legal, sendo indispensável que, além de legal a ordem, não haja sanção determinada em lei específica no caso de descumprimento’ (HC n. 186.718/RJ, relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 20/8/2013, DJe 6/9/2013). [...]” (AgRg no AREsp n. 1.472.255/PR, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 13/8/2019, DJe de 26/8/2019).
9. Assim, evidencia-se que o decreto condenatório restou proferido com adequado embasamento, não havendo de se falar em atipicidade ou em insuficiência de provas.
10. Por fim, haja vista as condições pessoais do réu, reincidente, correta a fixação do regime inicial semiaberto, nos termos do que dispõe o art. 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal, e o enunciado no 269 da Súmula do STJ. Na espécie, não se mostra adequada a adoção de regime mais brando para o início do cumprimento da pena.
11. Recurso conhecido e improvido.
12. Sem custas e sem honorários.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 82, § 5o, da Lei n. 9.099/95.